Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO No 1017829-33.2019.8.11.0000
EMBARGANTE(S):
EMBARGADO(S):
ARIANE ANDRADE PEREIRA
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
ARIANE ANDRADE PEREIRA interpõe recurso de embargos de declaração em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial (ID no 25664954), a fim de sanar omissão e contradição.
Preliminarmente, a recorrente alega a competência privativa do Pleno para reclamações baseadas em decisões do Supremo Tribunal Federal, argumentando que a Secretaria da Presidência deste Tribunal de Justiça remeteu os autos para a Seção de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 15-D, VI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, contudo, a temática em questão versa sobre matéria constitucional.
Defende que a competência é do Órgão Especial, delegado privativamente pelo Tribunal Pleno para o processamento e julgamento da presente reclamação, conforme previsto no artigo 15, I, “q”, do Regimento Interno deste Tribunal.
Alega que, devido à incongruência, houve omissão na regulação de competência para julgamento de demandas baseadas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral, sendo esse advindo inclusive da Suprema Corte e guardando relação com o incidente de resolução de demandas repetitivas, entretanto na matéria constitucional.
Suscita a ocorrência de contradição quanto à menção de características inerentes à jurisprudência proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não tendo este proferido decisões que provocassem coisa julgada em relação à temática versada.
Ao final, requer o acolhimento da exceção de incompetência e, não sendo esse o entendimento, que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios elencados.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Logo, presentes, in casu, quaisquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os presentes embargos.
No caso em tela, assiste razão à embargante no tocante à preliminar de competência privativa do Pleno para reclamações baseadas em decisões do Supremo Tribunal Federal.
De fato, no ID no 25177956 consta a seguinte certidão de análise de competência, in verbis:
“CERTIDÃO DE ANÁLISE DE COMPETÊNCIA
Certifico que este processo foi distribuído para a competência ‘Presidência’.
Certifico, ainda, que conforme o art. 15-D, VI, do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é da Seção de Direito Público.”.
Vejamos o que prevê o artigo 15-D, VI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:
[...]
VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.”.
Deveras, a matéria discutida na presente reclamação diz respeito à temática constitucional, conforme exposto pela recorrente; logo, a competência para apreciação e julgamento da reclamação movida pela ora embargante não é da Seção de Direito Público e Coletivo.
Justamente para melhor analisar a questão da competência, despachei no ID no 31797451 determinando ao DEJAUX que prestasse informações a respeito da competência para julgar a presente reclamação.
Em resposta, a Diretora do Departamento Judiciário Auxiliar em substituição legal – ANDREIA LUISA GIRARDI DA SILVA, prestou a seguinte informação:
“INFORMAÇÃO
Em atendimento ao despacho id:31797451, informo a Vossa Excelência que esta reclamação foi distribuída inicialmente para a competência ‘Presidência’.
Informo, ainda, que este Departamento redistribuiu o processo para a competência ‘Seção de Direito Público’ por entender que a situação relatada nos autos se enquadraria na hipótese prevista no art. 15-D, VI, do Regimento Interno do TJMT (certidão id:25177956).
Por oportuno, informo que o art. 15, I, q, do Regimento Interno do TJMT dispõe que:
Art. 15 – Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:
I – Processar e julgar originariamente:
(...)
q) as reclamações para preservação da sua competência, garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como a observância de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência.
Finalmente, o Departamento está a disposição para quaisquer informações.” (ID no 32288460) (g.n.).
Assim, considerando a informação prestada pelo DEJAUX e tratando a reclamação em questão de temática constitucional, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
Desta feita, acolho o recurso de embargos de declaração e anulo a decisão monocrática proferida no ID no 25664954, a fim de declinar da competência para processar e julgar o presente feito, remetendo os autos ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, consoante o artigo 15, I, “q”, do Regimento Interno do TJMT.
P.I.C.
Cuiabá, 30 de março de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora